Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM EM CONDOMÍNIO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. COPROPRIETÁRIOS COM USUFRUTO E BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS POR TERCEIROS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os direitos pertencentes aos coproprietários de imóvel em condomínio devem ser por eles alegados, não cabendo ao devedor a defesa de tais prerrogativas.
2. Reconhecida a existência de coproprietário incapaz e de usufruto vitalício, não há impeditivo para a continuidade dos atos de constrição patrimonial, entretanto tais fatores devem ser observados para realização da alienação, respeitando-se o percentual mínimo legal, além da manutenção do usufruto por eventual arrematante.
3. Inexiste vedação legal para a penhora e alienação de imóvel indivisível em condomínio, cabendo ao credor apenas a quota-parte referente ao devedor, devendo os demais coproprietários serem compensados na proporção de suas quotas-partes.
4. Não se mostra desproporcional a alienação de imóvel em condomínio, porquanto foram buscados meios diversos para quitação do débito, o qual já é objeto de execução há mais de 20 (vinte) anos.
5. Recurso conhecido e não provido.